Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-33.2022.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003264-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANDREI LEANDRO HECK - CPF: 032.821.961-48 (APELADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 054.746.231-00 (ADVOGADO), ANDRE VINICIO LONGA - CPF: 045.499.141-06 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TUSD - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA - PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA DE DIREITO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO - TEMA 986/STJ - INAPLICABILIDADE AO CASO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO.

1 - A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ, fato que afasta a possibilidade de sobrestamento dos autos até que advenha julgamento, em definitivo, da matéria exposta no Tema.

2 - É entendimento pacífico deste Sodalício, inclusive consolidado no julgamento da ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, que inexistem elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

4 - Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença reexaminada e ratificada, em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação interposto
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTA
DUAL

contra

a
sentença proferida pelo
Juízo
de Direito
da
2
ª Vara de
Juína
nos autos
da Ação
Civil Pública proposta
contra
JAIR GUTERRES
,
pela qual
foram julgados
procedente
s
em parte o
s
pedido
s
, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
, para conden
ar o ora Apelado
na obrigação de recuperar área degradada mediante PRADE ou, na impossibilidade de regeneração da vegetação,
à indenização
pelo dano material causado
, a ser apurado em liquidação de sentença

(
vide

id.

113324461 -
pp
. 69
/7
4
).

Em suas razões recursais
(id.
113324463 -
pp
. 3
/
12)
,

o Apelante
busca a reforma da sentença

apenas no que
concerne à
nega
tiva d
o pedido de con
denação por dano moral coletivo
,
sustenta
ndo
, em síntese
,
que a
indenização é justificada
visto que
a atividade de mineração

exercida
pelo Apelado
não
estava em
conformidade com normas ambientais, causando impacto e ameaçando a qualidade de vida da sociedade atual e futura.

O Apelado ofertou contrarrazões,

sob a
assistência d
a Defensoria Pública
Estadual,
combate
ndo
pontualmente os argumentos da Apelação e requer
endo
, ao final, o desprovimento do recurso (id.
140684153
).

Recurso tempestivo (
id.
113324463 -
p
. 15
)
e dispensado do preparo (id.
114240461
)
.

A Procuradoria
Geral
de Justiça
, em parecer da lavra do preclaro Dr.
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação

(id.
118175985
).

C
onclusos por redistribuição
(id.

175013174
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R,

Colenda Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a
sentença proferida pelo Juízo
de Direito
da
2ª Vara de Juína nos autos da Ação Civil Pública proposta

pelo
Ministério

Público
Estadual
contra
JAIR GUTERRES
.

A decisão de primeiro grau, diante da comprovação
de
que o
ora
Apela
do

degradou o meio ambiente ao exercer a atividade de mineração
sem a devida licença outorgada pelo
Ó
rgão ambiental competente
, julgou procedente em parte o pedido inicial,
para condená-lo na obrigação de recuperar a área degradada mediante PRADE ou, na impossibilidade de regeneração da vegetação, na obrigação de indenizar pelo dano material causado, a ser apurado em liquidação de sentença.
Lado outro, rejeitou
o pedido de condenação por dano moral coletivo,
ao fundamento de que:

“(...)

Entendo, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos,

que
apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo quando restar
demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação
.

O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana
, situação em que é indiscutível que a comunidade

local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a

concentração de fumaça na região.

No caso, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que

a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado na propriedade do requerido, de modo que não há se falar em dano moral coletivo
.”

(id. 113324461
,
p. 73
-
g. n.)

Diversamente do asseverado pelo juízo sentenciante
, o
A
pelante
afirma

que
a
indenização por dano moral ambiental
é devida
por
conta
da
deterioração da qualidade de vida atual e futura, gerada pela violação de valores essenciai
s compartilhados pela sociedade, tenha ela tomado conhecimento de tal lesão ou não,
bastando que
seja
provo
cada
repulsa e indignação na
consciência coletiva
.

É incontestável
que
o meio ambiente
é contemplado pela
Constituição Federal
como bem jurídico universal,
ao dispor
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Logo, a pessoa física ou jurídica que causar
dano
ao meio ambiente, se sujeitará às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigaçã
o de reparar os danos causados, consoante
art. 225, § 3.º da
CF.

Nesta senda, a Lei n.º 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 9.º, inc
.
IV, diz que são instrumentos da política nacional do meio ambiente o licenciamento e a revisão da atividade,
enquanto o seu art. 4.º, inc
.
VII,
dita
que a política do meio ambiente visará à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos
ambientais com fins econômicos.

E
, por fim, dispõe o § 1.º do art. 14 da
citada
Lei
que,
“
S
em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência da culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiro
s, afetados por sua atividade.
”.

Já
a

Lei Complementar n.º 38/
1995
(
Código Estadual do Meio Ambiente
)
, em seu art. 18, dispõe que “
As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis
”.

E,
no que atine as atividades de extração de recursos minerais
, a legislação de regência preconiza que:

“Art. 91
As atividades de extração de recursos minerais estarão submissas ao licenciamento ambiental
, que levará em conta a legislação federal pertinente,
inclusive no que concerne à obrigação do titular da lavra e do empreendedor de recuperar o meio ambiente degradado pela atividade
, de acordo com a solução técnica a ser aprovada pela FEMA.

(...)

Art. 93 A juízo das autoridades ambientais estaduais,
os trabalhos de extração mineral que, contrariando as prescrições técnicas ou restrições constantes das licenças ambientais, estejam sendo executados em desacordo com normas legais de proteção ambiental, causando danos significativos ao meio ambiente, serão
considerados infrações gravíssimas, justificando a suspensão dos trabalhos ou interdição da atividade
.

(...)

Art. 94
O órgão ambiental exigirá o monitoramento das atividades de extração de recursos minerais, sob a responsabilidade dos interessados
, nos termos da programação aprovada, sobre o qual exercerá auditoria periódica.”

(g. n.)
.

Ao arremate, c
omete infração administrativa aquele que
“
viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente ou que importe em inobservância das normas previstas nesta lei complementar e demais atos normativos, incluída a legislação federal pertinente
” (Art. 95 do
Código Estadual do Meio Ambiente
).

Com base nesse raciocínio
, entendo que,
para
a
caracterização da responsabilidade civil decorrente de da
no moral coletivo ou difuso,
bastará que esteja demonstrada a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais de determinada comunidade
,
justamente porque tal

conduta infringe/
transgride
, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada,
a provocar repulsa e indignação na

consciência coletiva
.

Logo, para a configuração do dano moral coletivo, em matéria ambiental,
faz-se
necessário que
a ação transgressora tenha uma importância e gravidade significativas para a sociedade.

No caso em tela
,
é evidente

a ocorrência de
dano ambiental
,
ante a não conformidade da atividade de extração de minérios no garimpo do “
Arrozinho
”, situado no “
Sítio São João
”, desempenhada pelo Apelado,
com as
exigências dos
Ó
rgãos ambientais, conforme sobejamente demonstrado
n
o Auto de Infração
n.
°
593004-D, de 29/06/2009, lavrado pelo IBAMA, que se alicerça no conteúdo do Relatório de Fiscalização, contendo as respectivas coordenadas
geográficas e o registo fotográfico realizado
“in loco”

(id. 113324462 - pp. 27
/
30), tudo a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do Apelado e o efetivo impacto ambiental causado por essa conduta
.

Em outras termos
,
depreende-se,
com segurança,
que

a forma como procedida a
extração de minérios no garimpo do “
Arrozinho
”, situado no “
Sítio São João
”, pelo Apelado,
em inteira desconformidade
com a
s exigências dos
Ó
rgãos ambientais
, traz, como consequência direta, agressão, de modo totalmente injusto e intolerável, ao ordenamento jurídico e aos valores éticos fundamentais da sociedade, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva, na medida em que
a atividade garimpeira
irregular,

neste caso,
é extrem
amente danosa ao meio ambiente e acarreta
assoreamento dos rios, desmatamento, erosão do solo
e diminuição da biodiversidade,
num processo que pode não ser revertido
,
atingindo
assim
o
patrimônio coletivo imaterial.

À luz dess
e
s
pressupostos

legais
e

adotando-se por premissa
que aquele que cria ou assume o risco de dano ambiental tem o dever de reparar os danos causados,
considero que se encontram presentes
,
in
casu
,
os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados
pelo meio ambiente
,

agi
ndo
com acerto o Juízo
de primeiro grau
ao determinar a recomposição do ambiente degradado
.

A outro turno,
mostra-se

igualmente
justo

que o Apelado seja obrigado

a compensar
,
também
,
o dano moral coletivo
pelo
meio ambiente
degradado
.

Indubitável

que restou
configurado
, diante desse cenário,

o dano moral
coletivo
,

por se
tratar de
questão “
in
re

ipsa
”
, ou seja,
que
decorre diretamente do ato de violação do direito, tornando desnecessária a demonstração concreta do prejuízo - que é presumido devido à própr
ia situação fática estabelecida
(extração de minérios sem licença ambiental)
.

Acerca do
quantum
a ser arbitrado
,
a jurisprudência deste e. Tribunal
e
stabelece
requisitos a serem observados
a respeito
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE
-
QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
OBRIGAÇÃO PROPTER REM
-

DANO MORAL COLETIVO
-
CONFIGURADO
-
VALOR ARBITRADO
-
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

-
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator
.

2. Na hipótese, ficou
comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo
.

3
.
O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental
.
In
casu
, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido.

4. Recurso desprovido.
”

(N.U 1001200-59.2018.8.11.0051,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Relator
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 18/10/2022,
p
ublicado no DJE 31/10/2022)
”
.

Nesse ponto,
avalio
que
,

em vista a
os elementos constantes dos autos, denotadores da gravidade da conduta apurada, a capacidade econômica do
I
nfrator
/Apelado
, o caráter pedagógico da medida e ainda o valor
da multa

aplicada
pelo IBAMA
(id.
113324462 -
p
. 24
)
,
considero razoável
a fixação
do valor,
a
título de danos morais coletivos
,
em

R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Acredito que
o
aludido
montante

satisfa
ça
os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
,
mormente
em se considerando
que

o
valor da indenização deve reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o infrator iria obter com a atividade degradadora
,

não se restringindo o
objeto de reparação

apenas à
agressão ao meio ambiente, mas também
à
privação imposta à sociedade
d
o equilíbrio ecológico, do
bem-estar
e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degra
da
do proporcionaria
.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
e

arbitr
o

em

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a
reparação a
título de dano mora
l
ambienta
l coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023